Tribunal: TJBA
Processo: 0800840-91.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800840-91.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DDA DINAMICA DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE ALIMENTOS E TRANSPORTES S/A e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JORDANA DE CASSIA BRITO SANTOS PEREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. MULTA CONTRATUAL. ENTREGA DAS CHAVES. BENFEITORIAS NÃO AUTORIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Patrimonial Mil – Empreendimentos e Participações Ltda – EPP. A decisão condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 21.869,77 por aluguéis e encargos de janeiro a 04 de fevereiro de 2015, e R$ 48.529,50 a título de multa contratual pela rescisão antecipada, com juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Os apelantes alegam tentativa frustrada de devolução das chaves, benfeitorias realizadas com ciência da locadora e pleiteiam revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os réus devem arcar com os valores referentes à multa contratual e aluguéis do período mencionado, considerando alegações de tentativa de entrega do imóvel, existência de acordo verbal, realização de benfeitorias e ocorrência de crise econômica que justificaria a revisão das obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato previa multa de três meses de aluguel pela rescisão antecipada, sem previsão de isenção em caso de crise financeira.

4. A suposta recusa da locadora em receber as chaves não restou comprovada. A entrega só ocorreu formalmente em 04 de fevereiro de 2015, data corretamente considerada para fins de cobrança.

5. As benfeitorias foram realizadas sem autorização escrita da locadora, contrariando cláusula contratual expressa, e não há elementos que permitam sua compensação com a multa contratual.

6. A tese de acordo verbal carece de respaldo documental, não podendo se sobrepor às cláusulas contratuais claras e expressas.

7. A aplicação da teoria da imprevisão exige prova da onerosidade excessiva e da imprevisibilidade do fato, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1) A multa contratual por rescisão antecipada é devida na forma pactuada, salvo prova inequívoca de acordo modificativo. 2) A responsabilidade pelo pagamento de aluguéis persiste até a efetiva entrega das chaves ao locador.

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 317, 421, 422, 478; Lei nº 8.245/91, arts. 4º, 35; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 335/STJ; TJ-BA, Apelação nº 0569418-23.2018.8.05.0001; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002032-71.2018.8.13.0567; TJ-PR, Apelação nº 0004503-44.2019.8.16.0045.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0800840-91.2015.8.05.0274
em que figuram como partes recorrentes
DDA Dinâmica Distribuidora e Indústria de Alimentos e Transportes S/A
e
Paulo Cezar Boaventura Brandão
e parte recorrida
Patrimonial Mil – Empreendimentos e Participações Ltda – EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2